Tribunal: TJSP
Processo: 1009182-57.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel residencial. Execução. Irregularidade de representação da parte exequente. Obrigatoriedade do procedimento estampado no artigo 76 do CPC. Desobediência. Inadmissibilidade. Extinção por abandono, desídia ou inércia. Impossibilidade. A extinção do processo executivo dá-se segundo a sistemática estabelecida pelo art. 924 do CPC. Suspensão do processo e remessa ao arquivo, na forma do

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel residencial. Execução. Irregularidade de representação da parte exequente. Obrigatoriedade do procedimento estampado no artigo 76 do CPC. Desobediência. Inadmissibilidade. Extinção por abandono, desídia ou inércia. Impossibilidade. A extinção do processo executivo dá-se segundo a sistemática estabelecida pelo art. 924 do CPC. Suspensão do processo e remessa ao arquivo, na forma do art. 921 do CPC e do Comunicado n. 328/1991 da CGJ. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009182-57.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JOELMA PAULIN, é apelada FABIANA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelação n. 1009182-57.2017.8.26.0564
Apelante: Joelma Paulin
Apelada: Fabiana Ribeiro
Voto n. 18.862
LOCAÇÃO. Imóvel residencial. Execução.
Irregularidade de representação da parte
exequente. Obrigatoriedade do procedimento
estampado
no
artigo
76
do
CPC.
Desobediência. Inadmissibilidade. Extinção
por
abandono,
desídia
ou
inércia.
Impossibilidade. A extinção do processo
executivo dá-se segundo a sistemática estabelecida pelo art.
924
do
CPC.
Suspensão do processo e remessa ao arquivo,
na forma do art. 921 do CPC e do
Comunicado n. 328/1991 da CGJ. Sentença
anulada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 171/172, complementada a fls. 184 (embargos
de declaração), proferida pelo juiz da 6a Vara Cível da Comarca de São
Bernardo do Campo, Celso Lourenço Morgado, que, em sede de execução
de contrato de locação de imóvel, ao identificar irregularidade da
representação da parte exequente, não conheceu de pedido de
desarquivamento dos autos e simplesmente extinguiu a execução por
inércia.
Segundo a recorrente, exequente, a sentença
deve ser anulada, em síntese, “para que o feito perpetue, em suas
devidas e validas etapas processuais”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 197/199) e
não respondido (fls. 211).
Distribuído o processo na forma da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido.
De um lado, como é cediço, “verificada a
incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para
que seja sanado o vício”, sendo que, apenas se “descumprida a
determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o
processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu
será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro
será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo
em que se encontre” (artigo 76, 'caput' e § 1o, do Código de Processo
Civil). Vale dizer, há regramento legal claro, expresso e inequívoco
sobre o procedimento a ser adotado na hipótese de irregularidade da
representação da parte. E ele não foi obedecido, o que, por certo, não
pode ser admitido.
De outro, independentemente da necessidade
ou não de intimação, ou da necessidade ou não de requerimento do
executado, fato é que, na sistemática estabelecida desde o velho Código
de Processo Civil de 1973, mantida no atual Código de Processo Civil de
2015, à execução ou ao cumprimento de sentença que não se der
andamento adequado deve ser aplicada a regra de suspensão do
processo, com remessa dos autos ao arquivo, até eventual provocação da
parte (artigo 921 do Código de Processo Civil), aplicável por extensão
também ao cumprimento de sentença (artigo 771 do Código de Processo
Civil).
Realmente, como já se entende há bastante
tempo, “a paralisação da execução não é causa de extinção do
processo” (Bol. AASP 1.407/296, 'apud' Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca, “Código de Processo Civil e legislação processual civil em vigor”,
45a edição, São Paulo, Saraiva, 2013, p. 932). Isso porque “o 'mérito'
do processo de execução, diferentemente do de conhecimento, se
constitui na prática de atos materiais de concretização da obrigação
inadimplida, transformando-se o direito em fato concreto, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
propriamente cognição e declaração do direito da parte” (TJSP,
Apelação n. 0199196-25.2012.8.26.0100, 23a Câmara de Direito Privado,
j. 22-03-2018, rel. Des. Sérgio Shimura).
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em
casos semelhantes: 1) TJSP, Apelação n. 0010467-65.2011.8.26.0127, 5a
Câmara de Direito Privado, j. 16-04-2018, rel. Des. James Siano; 2)
TJSP, Apelação n. 4000396-22.2013.8.26.0011, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 21-07-2016, rel. Des. Pedro Baccarat; 3) TJSP, Apelação n.
1011071-27.2015.8.26.0011,
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-01-2018, rel. Des. Caio Mendes de Oliveira.
Nessa quadra, vale ainda lembrar que, no
Estado de São Paulo, essa questão já está muito bem consolidada há
quase 3 DÉCADAS, desde a edição do Comunicado da Corregedoria Geral
da Justiça n. 328/1991, segundo o qual as demandas sem andamento
devem ser encaminhadas ao arquivo. Confira-se: “o Corregedor Geral da
Justiça, tendo em vista o reflexo que os diferentes entendimentos
encontrados sobre a oportunidade de arquivamento de feitos vem
tendo no movimento judiciário, recomenda aos MM. Juízes do Estado
que os feitos sem andamento em seus cartórios sejam arquivados
com as cautelas e nos termos do parecer nesta data aprovado.
Lembra
que,
inexistindo
arquivo
'provisório'
na
estrutura
administrativa do Tribunal de Justiça, o arquivamento deve ser feito
no Arquivo Geral de feitos com a consequente baixa do processo no
movimento judiciário” [grifei].
À vista dessas considerações, anulo a r.
sentença e determino o retorno dos autos à origem para regular
andamento do feito.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica